Tribunal: TJSP
Processo: 1003072-60.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Apelação Cível - Ação de rito ordinário - Débitos de Infrações de trânsito e suspensão do direito de dirigir - Permuta de veículo sem transferência junto ao órgão de trânsito - Autora que não comprovou que não era mais proprietária do bem por ocasião da ocorrência dos fatos geradores das multas de trânsito - Transferência da propriedade de bens móveis se dá por meio da tradição, conforme art.

Ementa:
Apelação Cível - Ação de rito ordinário - Débitos de Infrações de trânsito e suspensão do direito de dirigir - Permuta de veículo sem transferência junto ao órgão de trânsito - Autora que não comprovou que não era mais proprietária do bem por ocasião da ocorrência dos fatos geradores das multas de trânsito - Transferência da propriedade de bens móveis se dá por meio da tradição, conforme art. 1.267 do CC - Sem prova da efetiva tradição do bem não há como acolher a pretensão da Recorrente - Sentença mantida.
Recuso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003072-60.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante KÁTIA SILVA
DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003072-60.2019.8.26.0309 -Voto no
2
Voto no 40.729
Apelação Cível no 1003072-60.2019.8.26.0309
Comarca
:JUNDIAÍ
Apelante(s)
:KÁTIA SILVA DE MORAES
Apelado(s)
:DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN/SP
Apelação Cível - Ação de rito ordinário - Débitos de Infrações
de trânsito e suspensão do direito de dirigir - Permuta de
veículo sem transferência junto ao órgão de trânsito - Autora
que não comprovou que não era mais proprietária do bem por
ocasião da ocorrência dos fatos geradores das multas de
trânsito - Transferência da propriedade de bens móveis se dá
por meio da tradição, conforme art. 1.267 do CC - Sem prova
da efetiva tradição do bem não há como acolher a pretensão da
Recorrente - Sentença mantida.
Recuso não provido.
Trata-se de ação anulatória de procedimento
ordinário cumulada com pedido de indenização por danos morais
movida por Kátia Silva de Moraes em face do Departamento Estadual
de Trânsito
Detran-SP por meio da qual a parte autora objetiva a
anulação de autos de infração e das multas, referente ao veículo
Suzuki/EM 125 YES, placas KXY 2232, cor preta, bem com o
procedimento de suspensão do direito de dirigir.
Explicou que era proprietária da aludida
motocicleta, mas que no ano de 2016 o bem foi permutado,
recebendo em troca um cavalo e que no dia da transação não estava
em casa, mas seu ex-marido sem sua autorização, entregou a
motocicleta, a documentação e recibo em branco.
Sustenta que embora tivesse empreendido
esforços na tentativa de localizar o veículo, não obteve sucesso.
Narra que a partir de 2018 passou a receber

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003072-60.2019.8.26.0309 -Voto no
3
inúmeras multas por infrações de trânsito relacionadas ao aludido
veículo, que afirma não ter cometido, e que teve seu direito de dirigir
suspenso.
Argumenta que com a renúncia, prevista no
Código Civil, em seu art. 1.275, qualquer responsabilidade incidente
sobre o bem deixa de recair sobre o antigo proprietário.
Requereu a procedência da ação para que as
multas lançadas em seu nome, bem como o procedimento de
suspensão do seu direito de dirigir sejam anulados.
O Detran/SP contestou o feito (fls. 81/96).
A r. sentença prolatada pela mma. Juíza Bruna
Acosta Alvarez julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos
do art. 487, I, do CPC/2015 somente para reconhecer a renúncia da
propriedade do veículo descrito na inicial, determinando que o Réu
faça constar em seus registros o bloqueio do veículo e a inexistência de
propriedade sobre ele. Em razão sucumbência de todos os pedidos,
condenou a parte autora a arcrar com o pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a concessão de
justiça gratuita à Autora (fls. 132/137).
Apela a vencida pugnando pela reforma da r.
sentença. Sustenta que restou comprovado que a Recorrente não
detinha mais a posse do bem desde o ano de 2016, razão pela qual
não poderia arcar com os atos praticados pelo comprador (fls.
143/150).
Contrarrazões apresentadas pelo Requerido
(fls. 157/163).
A presente Apelação foi distribuída a esta C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003072-60.2019.8.26.0309 -Voto no
4
Câmara em razão da prevenção ao Agravo de Instrumento no
2076089-69.2019.8.26.0000, no qual consta Acórdão desta Relatoria que
negou provimento recurso interposto por Kátia Silva de Moraes contra a
decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
É o relatório.
No
presente
caso,
a
parte
autora,
ora
Apelante, alegou, em síntese, que era proprietária da motocicleta
Suzuki/EM 125 YES, placa KXY-2232, cor preta, ano 2008 e que em 2016
permutou-a, recebendo em troca um cavalo. Diz ter realizado o
negócio jurídico com indivíduo conhecido como “Pelado”, que à
época dos fatos trabalhava como caseiro no Município de Campo
Limpo/SP. Alega que no dia da troca, a Requerente não se encontrava
em casa, porém, seu ex-marido, sem sua permissão, entregou a moto, o
documento e o recibo em branco à “Pelado”. Acrescenta que
procurou o permutante mas não o encontra mais desde então. Para
sua surpresa, a partir de 2018 passou a receber multas por infrações de
trânsito relacionadas à motocicleta, que diz não ter cometido. Teve,
ainda, seu direito de dirigir suspenso.
Pugnou, antecipadamente, pela suspensão
das multas e dos processos administrativos cadastrados em sua CNH. Ao
final, pleiteou a procedência da ação para declarar nulas as multas
lavradas após abril/2016 atrelados à propriedade do veículo Suzuki/EM
125, Ano/Modelo 2008, placa KXY-2232.
Pois bem.
Embora a regra do art. 134, do Código de
Trânsito Brasileiro preconize a responsabilidade solidária do antigo
proprietário do veículo que não comunica, no prazo de 30 dias, a
transferência da propriedade do mesmo, isso não impede que este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003072-60.2019.8.26.0309 -Voto no
5
comprove, por meio idôneo, a alienação/permuta do bem, antes da
ocorrência da infração.
Nesse sentido a orientação do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO
DETRAN
RESPONSABILIDADE
DO
ANTIGO
PROPRIETÁRIO
COMPROVAÇÃO DA VENDA REGRA DO ARTIGO 134 DO CTB
MITIGADA PRECEDENTES SÚMULA 83 DO STJ AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que, tendo em vista a notícia da transferência veículo,
embora tardia, inexiste a responsabilidade do antigo proprietário
pelas infrações cometidas em momento posterior à tradição do
bem.
2. Agravo regimental não provido.” (AgRG no Agravo em Recurso
Especial no 433.431- RS (2013/0382402-4), Relator Min. Mauro
Campbell Marques, j. em 06.02.2014, DJe 11.02.2014).
Conforme entendimento do Instância Superior,
opera-se presunção apenas relativa em desfavor do alienante que não
comunica a alienação, que pode ser vencida em caso de
demonstração fidedigna da venda.
Contudo, no caso concreto, não há prova
apta a comprovar que, de fato, o veículo foi entregue a terceiro. Não
consta dos autos o Documento Único de Transferência - DUT ou
Certificado
de
Registro
e
Licenciamento
de
Veículo
-
CRLV
devidamente assinado pela permutante ou outro documento que
comprove a concretização do ajuste nos termos apontados, como
certidões, recibos, ou declaração em ajuste anual de imposto de
renda. Assim, ainda que se entenda que a
transferência da titularidade de bens móveis opera-se pela tradição é
certo que a Recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe
competia, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003072-60.2019.8.26.0309 -Voto no
6
sem a comunicação ao órgão de trânsito, ou ao menos prova da
efetiva tradição do bem não há como acolher a pretensão da
Recorrente.
A r. sentença do Juízo “a quo” às fls. 132/137,
por sua vez, bem fundamentada, assim decidiu:
(...)
A narrativa construída não é minimamente verossímil, e não vem
escorada por qualquer prova documental que fortaleça a tese
autoral. Por isso, a presente ação não reúne condições mínimas de
êxito.
Os documentos juntados à inicial são cópias das notificações de
autuação/imposição
de
penalidade
e
dos
procedimentos
administrativos processados perante a JARI e o DETRAN, que tão
apenas provam que, de fato, houve o cometimento de infrações e
a suspensão do direito de dirigir da autora. Contudo, não se
prestam a provar a tradição do bem ou a perda da propriedade.
Além disso, a autora também alega sem qualquer comprovação o
pedido de bloqueio da moto junto ao DETRAN, e não há qualquer
prova de que tenha noticiado a comunicação da tradição do bem
ao órgão.
Ou seja, não há ao menos um único documento que comprove a
alienação do veículo ou a responsabilidade de terceiros pela
condução do bem nas datas das autuações descritas na inicial,
concluindo-se que a autora não se desincumbiu do ônus probatório
estampado no art.373, I, CPC.
Assim, não há como se afastar as infrações de trânsito pretéritas ao
ajuizamento da ação.
Assim, o conjunto probatório carreado aos
autos, corroborou para que o juízo “a quo” proferisse com exatidão a r.
sentença, que por sua vez bem fundamentada, analisou na hipótese
todos os elementos fático jurídicos alegados pelas partes.
Com efeito, verifica-se que a r. sentença
recorrida bem analisou a questão e merece confirmação por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a teor do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assim dispõe:
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente motivada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003072-60.2019.8.26.0309 -Voto no
7
houver de mantê-la”.
Por fim, é possível admitir, a contar da citação
da Fazenda do Estado de São Paulo, o reconhecimento dos efeitos de
uma renúncia ao direito de propriedade do veículo em questão. Assim,
possível a postulação da Autora, como declaração de renúncia do
direito real de propriedade sobre o aludido veículo, o bastante para
permitir a exclusão - ou "bloqueio" - de seu nome da qualidade de
proprietário do veículo perante os cadastros do órgão executivo de
trânsito do Estado, tudo em ordem a permitir que lançamentos fiscais -
como o IPVA - ou administrativos - como autuações por infração a
legislação de trânsito -, referentes a fatos posteriores à citação.
Nesse sentido:
Apelação Cível 0008743-83.2013.8.26.0053 Relator(a): Rubens Rihl
Comarca: São Paulo Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 19/03/2014 Data de publicação: 20/03/2014
Ementa: APELAÇÃO ALIENAÇÃO DE VEÍCULO DÉBITOS DE MULTAS DE
TRÂNSITO
E
BLOQUEIO
ADMINISTRATIVO
Pretensão
de
ver
desconstituídas as multas de trânsito de veículo alienado sem a
devida comunicação da transferência ao DETRAN, e bloqueado do
veículo Sentença de procedência apenas quanto ao pedido de
bloqueio a partir do ajuizamento da ação Decisório que merece
subsistir Impossibilidade de afastamento da solidariedade do
vendedor em relação às multas de trânsito, por não ter
comunicado a alienação, nem ter feito prova de que esta
efetivamente ocorreu Exegese do art. 134 do CTB Pedido de
bloqueio compatível com manifesta renúncia ao direito de
propriedade do veículo Citação da FESP como termo inicial do
bloqueio - Precedente desta Corte Negado provimento aos
recursos dos apelantes.
Nesta fase processual incide também o artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os
honorários advocatícios devidos pela Apelante para 11% sobre o valor
atualizado da causa.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso da Autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003072-60.2019.8.26.0309 -Voto no
8
MARREY UINT
Relator